Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706291-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCEICAO MARIA ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO CONCEIÇÃO MARIA ALVES DE ARAÚJO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 114647700, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 114753422, autos originários), na ação de revisão contratual proposta contra BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A, in verbis: “O egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, através do RESP No 1.863.973 - SP decidiu afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036, do CPC) e por consequência determinou a suspensão, em qualquer fase procedimental, de todos os processos que versem sobre a aplicação ou não da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de descontos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário. Dessa forma, diante da obrigatoriedade de cumprimento da decisão judicial vinculativa, determino a imediata suspensão do presente feito até o julgamento do RESP No 1.863.973 - SP. Publique-se. Intimem-se.” “Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração (Id. 114743586), opostos em face da decisão que determinou a suspensão do feito (Id. 114647700), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Nota-se que a determinação do Superior Tribunal de Justiça - STJ é de suspensão, em qualquer fase procedimental, de todos os processos que versem sobre a questão, objeto de discussão no presente feito. Ademais, não há o que se falar em apreciação do pedido de tutela de urgência, uma vez que a pretensão da requerente está sendo discutida em sede de recurso repetitivo. com expressa determinação de suspensão do processo. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se.” A agravante-autora postulou, inclusive em antecipação da tutela recursal: “[...]seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para a análise dos pedido pedidos de tutela de urgência de ID 113676243 (fls. 22/23), bem como dar o prosseguimento ao feito com base na Lei 14.181/2021, e sucessivamente (artigo 326 do CPC) requer a análise dos pedidos de tutela de urgência mesmo diante da decisão de ID 114647700 que suspendeu o trâmite do processo, consoante entendimento desse douto tribunal acima transcrito.” (id. 33115264, pág. 7) A antecipação de tutela recursal foi deferida por esta Relatoria “para que seja examinado no i. Juízo a quo o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora na petição inicial (id. 113676243, págs. 23/4, autos originários)” (id. 33154070). O Banco-agravado apresentou resposta ao recurso (id. 33726140). A agravante-autora foi intimada a dizer se persistia o seu interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC (id. 34109566). Em cumprimento, a agravante-autora afirmou que “o interesse processual reside na análise do pedido de continuidade do feito principal com relação ao pedido para dar o prosseguimento ao feito com base na Lei 14.181/2021 (superendividamento), tendo em vista a suspensão pelo juizo monocratico, que não observou que a referida ação tem natureza mista não atingida pelo recurso repetitivo, sendo possível tal prosseguimento com base na referida lei 14.181/2021” (id. 34703482). É o breve relato. Decido. Da consulta ao processo originário, vê-se que a MM. Juíza examinou os pedidos de tutela provisória em r. decisão proferida em 08/03/2022 (id. 117510675). O eg. STJ já julgou o REsp 1.863.973/SP pelo rito dos recursos repetitivos. Portanto, não há óbice para que a agravante-autora postule o prosseguimento do processo no Primeiro Grau. De outro turno, não houve manifestação judicial, nos pronunciamentos impugnados neste recurso, sobre o prosseguimento da ação na forma disciplinada na Lei 14.181/21. Assim, diante do presente contexto, cotejada a matéria examinada pela r. decisão agravada com o provimento concedido em antecipação da tutela recursal; o julgamento já realizado no recurso repetitivo e o estrito limite de cognição permitido no agravo de instrumento, evidencia-se que não subsiste mais interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora